Tribunal: TCU
Processo: 017.179/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012024, modalidade Concorrência e Uasg 343036 (Objeto: Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projeto arquitetônico e complementares, planilha orçamentária, memoriais e demais documentos para a restauração da Praça dos Três Poderes, localizada em Brasília/DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 1888/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, revogar a medida cautelar referendada por meio do Acórdão 1508/2024-TCU-Plenário , permitindo-se, excepcionalmente, a continuidade da execução do Contrato 13/2024 em razão das circunstâncias fáticas, sem prejuízo do exame das irregularidades em momento oportuno, dando ciência desta deliberação ao representante e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.179/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Land5 Arquitetura e Urbanismo Ltda (40.851.323/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), representando Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Lygia Maria Souza Ramos Firmani (216590/OAB-SP), representando Land5 Arquitetura e Urbanismo Ltda; Carla Souza de Paiva, representando Geometrie Projetos e Servicos de Urbanismo e Arquitetura Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.